Tribunal: TJMT
Processo: 0010643-83.2015.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010643-83.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON BISPO DO PRADO (APELANTE), REGINA EFIGENIA DE SOUZA - CPF: 011.358.541-14 (VÍTIMA), JEAN CLAUDIO MACEDO DE SOUZA - CPF: 698.468.471-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. A defesa busca a absolvição
sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

II. Questão em discussão

Consiste em verificar se há ausência probatória apta a justificar a absolvição do réu, considerando as provas constantes nos autos, incluindo a confissão realizada na fase inquisitorial e os depoimentos dos policiais militares.

III. Razões de decidir

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ;
STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021;
Enunciado Orientativo nº 08 do TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Wellington Bispo do Prado
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código, aplicando-lhe a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 246843176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 248577659).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Depreende-se do quadro probatório que no dia 01/05/2015, em via pública, o apelante Wellinton agindo em conluio com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraiu uma carteira da vítima Jean Cláudio Macedo de Souza.

Colhe-se
dos autos a declaração da vítima Jean Claudio Macedo de Souza, prestadas no primeiro momento da persecução penal, declarou:

“[...]
Que estava acompanhando a sua amiga Regina até a casa dela, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram, em seguida desembarcaram e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto e lograram êxito em subtrair a carteira do declarante.

Ao avistar uma viatura de polícia que passava pelo local, o ofendido noticiou o ocorrido, cuja diligência policial resultou na prisão de um dos assaltantes e na recuperação do pertence subtraído.

Por fim, disse haver reconhecido o indivíduo preso pelos agentes de segurança como sendo o assaltante responsável pela condução da motocicleta
”.
(Id. 246843151)

No mesmo sentido, foi as declarações da testemunha Regina Efigênia de Souza, informou que:

“[...]
estava na companhia de seu amigo, quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto e subtraíram a carteira dele.

E que logo em seguida passou uma viatura de polícia pelo local, para a qual a depoente e a vítima noticiaram o ocorrido.

Prontamente, os policiais iniciaram as diligências e lograram êxito em prender um dos acusados, o qual a depoente reconheceu como sendo o assaltante que pilotava a moto
.

A corroborar e
xtrai-se dos autos
o depoimento da testemunha Edmar Bezerra Gomes - Policial Militar que participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, o qual em audiência de instrução e julgamento, relatou que:

“
[...]. Estava em rondas quando se depararam com duas pessoas, uma delas se dizendo vítima de um roubo, sendo subtraído de si um aparelho celular e de uma carteira com documentos.

Diante da situação, imediatamente iniciaram diligências e localizaram os dois assaltantes, que ao perceberem a presença da polícia tentaram fugir.

Durante perseguição, o carona caiu da motocicleta e conseguiu fugir. O condutor, porém, de nome WELLINGTON, não teve a mesma sorte e acabou sendo preso, sendo encontrada a carteira da vítima próximo dele.

Por fim, disse que na ocasião a vítima e a testemunha realizaram o reconhecimento pessoal do acusado como um dos autores do roubo”.
(Id. 246843151).

Além disso
, oportuno frisar
o depoimento do policial militar Emilson Rodrigues de Amorim, fez saber que:

“[...] a sua guarnição estava em rondas, quando se depararam com duas pessoas, uma delas relatando que havia sido vítima de um roubo, então passaram a procurar os assaltantes.

E que após virar uma esquina, se depararam com os assaltantes em uma motocicleta, sendo necessário atingir o referido veículo com a viatura para cessar a fuga. Todavia, apenas o acusado WELLINGTON, que conduzia a motocicleta, foi preso, pois o seu comparsa conseguiu fugir.

Sem demora, a vítima chegou ao local e reconheceu o acusado como uma das pessoas que a assaltou”.
(Id. 246843151).

Prosseguindo, extrai-se do interrogatório do apelante
quando ouvido na fase extrajudicial, admitiu que houve o roubo e que estava na companhia do executor do delito. Logo, sua negativa está, portanto, isolada nos autos.

No ponto, verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pela dupla de assaltantes e apontou com certeza a participação do acusado Wellington. Desse modo, reconheceu o apelante sem sombra de dúvida.

A materialidade está evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireto, relatório policial, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, mormente a confissão do apelante e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do citado apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Vale mencionar um trecho da
sentença condenatória:

“[...] A versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório na fase investigatória para se esquivar da responsabilização pelo roubo se revela totalmente vazia e infundada, além de ir totalmente contrária ao conjunto probatório produzido nos autos.

Não é crível que o acusado não tivesse aderido à vontade de seu comparsa, pois ele mesmo disse que após Simival executar o crime, ambos embarcaram na moto e foragiram do local, restando, portanto, claro o seu interesse na subtração da res furtiva
.

Demais disso, a autoria do crime está cabalmente demonstrada pelos depoimentos prestados pela testemunha Regina e pela vítima Jean na fase policial, os quais formam uníssonos em afirmar terem sido abordados por dois indivíduos, que se aproximaram deles em uma motocicleta, simulando cada qual portar uma arma de fogo, vindo em seguida anunciar o assalto e subtrair a carteira de Jean
.”
(Id. 246843151)

Aliado a isso,
nota-se que os polícias militares ouvidos em juízo foram convictos em dizer que após tomarem conhecimento do roubo localizaram os assaltantes trafegando em uma motocicleta, e que eles tentaram fugir. E que durante a perseguição o carona acabou caindo da moto e conseguiu escapar, sendo possível efetuar a prisão apenas do apelante, destacou ainda, que próximo do acusado, ora apelante foi localizada a carteira da vítima.

Em complemento, os policiais relataram que tanto a testemunha Regina, quanto a vítima Jean, foram firmes em apontar o acusado como um dos autores do roubo.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025